Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. COAUTORIA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APELO EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando demonstrado que o delito foi praticado com a participação de dois agentes, com liame subjetivo e divisão de tarefas.
2. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
3. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Sendo o réu reincidente e ostentando circunstâncias judiciais negativas, embora a pena corporal seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, correto o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Deve ser denegado o benefício do apelo em liberdade, quando o réu permanece preso durante todo o curso da instrução criminal e ainda persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, especialmente em razão da reiteração delitiva.
7. Recurso conhecido e improvido.